Tribunal: STJ
Processo: 5052293-15.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061937 - MG(2025/0374567-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M V C DE C
ADVOGADOS
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - MG177682A
HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - MG206504
EMBARGADO
: L DO C S P V I L
EMBARGADO
: T L P N
EMBARGADO
: Q S S DE A A C
ADVOGADOS
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
LUCAS DE CASTRO BREGUNCI - MG126040
FREDERICO GOMES DARES - MG119889
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e04e901-bd36-422f-9213-073f7d375cd5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061937 - MG(2025/0374567-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: M V C DE C
ADVOGADOS
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - MG177682A
HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - MG206504
EMBARGADO
: L DO C S P V I L
EMBARGADO
: T L P N
EMBARGADO
: Q S S DE A A C
ADVOGADO
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por M. V. C. de C. ao acórdão
assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. CELEBRAÇÃO. INCAPACIDADE DO AGENTE. NÃO
COMPROVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. BEM
DE FAMÍLIA. DECISÃO. TRÂNSITO EM
. JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
.

SÚMULA
No
283/STF
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA No 282/STF
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sema
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
.
Súmula no 7/STJ
2. A teor da aplicada por analogia, não se admite
,
Súmula no 283/STF
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 1.992)
Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ fls.
),
2.009/2.011
o embargante sustenta haver obscuridade no julgado acerca da responsabilidade pelo
pagamento dos honorários recursais e das custas processuais.
Documento eletrônico VDA56248002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 78c2f01f-57ac-4b51-ba2f-f877c102de7c

Afirma que os honorários foram majorados para 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação e que deve ficar expresso que estes "deverão ser pagos
integralmente pelos embargados, pois foram eles - e tão somente eles - que deram causa
" (e-STJ fl.
à inauguração desta última instância, com a interposição de REsp e AREsp
2.010).
Sem impugnação (e-STJ fls.
).
2.024/2.025
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada, bastando a leitura atenta dos
autos para se apurar as responsabilidades pelo pagamento da verba honorária.
Com efeito, os honorários advocatícios foram definidos na sentença da
seguinte forma:

"Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 17%
(dezessete por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser
majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso." (e-STJ fls.
)
1.376/1.377

O Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas,
mantendo a distribuição dos ônus de sucumbência, e majorou a verba honorária nos
seguintes termos:

"Em face do exposto, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
Custas rateadas entre as partes.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários
advocatícios para 17% do valor da condenação." (e-STJ fl. 1.580)

Considerando que apenas a parte ré interpôs recurso especial, o qual não
foi conhecido, apenas os honorários devidos pela parte ré, ora embargada, foram
majorados de 17% (dezessete por cento) para o patamar de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
O percentual devido por cada uma das partes, contudo, não foi objeto de
recurso.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:11
Código de Controle do Documento: 78c2f01f-57ac-4b51-ba2f-f877c102de7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.061.937 / MG
Número Registro: 2025/0374567-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000212021968000
10000212021968001
10000212021968002
10000212021968003
10000212021968004
10000212021968005
10000212021968006
10000212021968007
10000212021968008
10000212021968009
10000212021968010
10000212021968011
50522931520218130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L DO C S P V I L
AGRAVANTE : T L P N
AGRAVANTE : Q S S DE A A C
ADVOGADOS : BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
LUCAS DE CASTRO BREGUNCI - MG126040
FREDERICO GOMES DARES - MG119889
AGRAVADO
: M V C DE C
ADVOGADOS : LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - MG177682A
HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - MG206504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA57077877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: ec88a53e-25dc-40fa-9148-edf5c61fa471

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M V C DE C
ADVOGADOS
: LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - MG177682A
HENRIQUE TIRONI SANTOS HOLZMEISTER - MG206504
EMBARGADO : L DO C S P V I L
EMBARGADO : T L P N
EMBARGADO : Q S S DE A A C
ADVOGADOS
: BRUNO ASSUMPCAO COSTA - MG135474
LUCAS DE CASTRO BREGUNCI - MG126040
FREDERICO GOMES DARES - MG119889
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:55
Código de Controle do Documento: ec88a53e-25dc-40fa-9148-edf5c61fa471